Tribunal: STJ
Processo: 0742587-21.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932467 - DF (2025/0168259-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ARTHUR DA SILVA COSTA RODRIGUES
AGRAVANTE
: RODRIGO VIEIRA RAMOS RODRIGUES
ADVOGADA
: TALITA DA SILVA COSTA RODRIGUES - DF063268
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial.
2. A decisão impugnada foi publicada em
, com início do prazo recursal em
.
30/5/2025
2/6/2025
O prazo final para a interposição do recurso seria
, mas o recorrente apresentou sua
6/6/2025
irresignação apenas em 13/6/2025, após o prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do prazo de
cinco dias, conforme estabelecido no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de cinco dias corridos, conforme o art. 258
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
5. A intempestividade do agravo regimental impede o seu conhecimento, uma vez que foi
interposto após o prazo legalmente previsto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias é intempestivo
e não pode ser conhecido".
RISTJ, art. 258; Lei no 8.038/1990, art. 39.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no RCD nos EDcl nos EDcl no AREsp 875.488/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20.04.2017; STJ, AgRg no HC 360.436/SP, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.09.2016; STJ, AgRg nos EAREsp 628.493/ES, Rel. Min.
Gurgel de Faria, Terceira Seção, j. 04.11.2015.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49326931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: ff2b4bb2-e129-42d8-b58a-05a92bfc0bbf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49326931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:30:16
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: ff2b4bb2-e129-42d8-b58a-05a92bfc0bbf

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932467 - DF (2025/0168259-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ARTHUR DA SILVA COSTA RODRIGUES
AGRAVANTE
: RODRIGO VIEIRA RAMOS RODRIGUES
ADVOGADA
: TALITA DA SILVA COSTA RODRIGUES - DF063268
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento
ao recurso especial.
2. A decisão impugnada foi publicada em
, com início do prazo recursal em
.
30/5/2025
2/6/2025
O prazo final para a interposição do recurso seria
, mas o recorrente apresentou sua
6/6/2025
irresignação apenas em 13/6/2025, após o prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto fora do prazo de
cinco dias, conforme estabelecido no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de cinco dias corridos, conforme o art. 258
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
5. A intempestividade do agravo regimental impede o seu conhecimento, uma vez que foi
interposto após o prazo legalmente previsto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA49328595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:38
Código de Controle do Documento: cc6ae2f2-58e8-420e-81ac-c6e37173c13b

Tese de julgamento: "O agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias é intempestivo
e não pode ser conhecido".
RISTJ, art. 258; Lei no 8.038/1990, art. 39.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no RCD nos EDcl nos EDcl no AREsp 875.488/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20.04.2017; STJ, AgRg no HC 360.436/SP, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 13.09.2016; STJ, AgRg nos EAREsp 628.493/ES, Rel. Min.
Gurgel de Faria, Terceira Seção, j. 04.11.2015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ARTHUR DA SILVA COSTA
e
, contra decisão que não conheceu
RODRIGUES RODRIGO VIEIRA RAMOS RODRIGUES
do Agravo em Recurso Especial.
Nas razões, a defesa reafirma que houve equívoco no trânsito em julgado, pois a
decisão monocrática foi publicada em 30.05.2025, e o prazo para interposição do agravo interno
se encerraria em 13.06.2025. Além disso, os agravantes alegam que impugnaram
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, incluindo as Súmulas 7 e 83 do STJ
e a Súmula 284 do STF, conforme o princípio da dialeticidade recursal (fls. 3-7).
Requerem assim a reconsideração da decisão agravada para que o agravo em recurso
especial seja conhecido e provido, ou, alternativamente, a submissão do agravo interno para
julgamento por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça (fls. 7).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
Como se sabe, o agravo regimental deve ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias
corridos, conforme estabelecido no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça:

"Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte
Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar
em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá
requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria
penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se
pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. (Redação dada pela Emenda Regimental
n. 24, de 2016)."
Documento eletrônico VDA49328595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:38
Código de Controle do Documento: cc6ae2f2-58e8-420e-81ac-c6e37173c13b

A decisão impugnada foi publicada em
(e-STJ, fl. 993), com início do
30/5/2025
prazo recursal em
. O prazo final para a interposição do recurso seria
, mas o
2/6/2025
6/6/2025
recorrente apresentou sua irresignação apenas em
(e-STJ, fls. 2-8 do EXPEDIENTE
13/6/2025
AVULSO), quando já transcorrido o quinquídio legal e já certificado o trânsito em julgado pela
Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal em
(e-STJ, fl. 996).
9/6/2025
Ilustrativamente:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL.
ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO
NÃO CONHECIDO. 1. Aplica-se o disposto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, o qual
fixa o prazo de 5 dias para a interposição do agravo regimental, que, no âmbito
criminal, não foi alterado pelo Novo Código de Processo Civil. Precedentes da 3a
Seção. 2. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no RCD nos EDcl nos EDcl no
AREsp 875.488/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em
,
20/4/2017
DJe
).
28/4/2017

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INTEMPESTIVIDADE. REMESSA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.1. É intempestivo o agravo
regimental protocolado nesta Corte quando já escoado o prazo de cinco dias, previsto
no art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e no art. 39 da Lei
n. 8.038/90. 2. 'Em casos como este, impetração manejada de próprio punho por
condenado leigo, impossibilitando a total compreensão do feito e impondo a negativa
de seguimento do writ, a melhor das razões recomenda a remessa dos autos ao órgão
de assistência judiciária mais próximo de onde de se encontra o paciente, a fim de
que, dentro do possível, sejam-lhe prestadas 'a orientação jurídica e a defesa, em
todos os graus (art. 134, caput, da Constituição Federal)' (AgRg no HC 291.997/SP,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
05/08/2014
). 3. Agravo regimental não conhecido." (AgRg no HC 360.436/SP, Rel.
12/08/2014
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
13/9/2016
20/9/2016
).

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO FORA DO
PRAZO LEGALMENTE PREVISTO. INTEMPESTIVIDADE. 1. É intempestivo o
agravo regimental interposto após o prazo de cinco dias previsto nos arts. 545 do
Código de Processo Civil e 258 do Regimento Interno do STJ. 2. Agravo regimental
não conhecido." (AgRg nos EAREsp 628.493/ES, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
).
4/11/2015
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA49328595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/08/2025 17:29:38
Código de Controle do Documento: cc6ae2f2-58e8-420e-81ac-c6e37173c13b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0168259-5
AREsp 2.932.467 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07425872120238070001 7425872120238070001
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARTHUR DA SILVA COSTA RODRIGUES
AGRAVANTE
: RODRIGO VIEIRA RAMOS RODRIGUES
ADVOGADA
: TALITA DA SILVA COSTA RODRIGUES - DF063268
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ARTHUR DA SILVA COSTA RODRIGUES
AGRAVANTE
: RODRIGO VIEIRA RAMOS RODRIGUES
ADVOGADA
: TALITA DA SILVA COSTA RODRIGUES - DF063268
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515<41605038056@
2025/0168259-5 - AREsp 2932467 Petição : 2025/0054593-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49317768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/08/2025 17:40:33
Código de Controle do Documento: 6F314EF8-79AB-4F04-809B-CB9C5DED53B8